Tribunal: TJDFT
Processo: 0749670-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Pelos ID’s 25485689, 25753084 e 26314960, o agravante/réu requer a extinção do agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, em razão de decisão proferida pelo Desembargador Federal Relator no recurso de apelação n.° 0003967-29.2007.4.01.3400, em trâmite perante à 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que deferiu pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a execução extrajudicial e os efeitos do leilão e da arrematação do imóvel, objeto dos autos. Com efeito, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in litteris: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados (ID 76123832 – p. 3 dos autos principais), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ademais, é de se destacar a superveniente perda do interesse recursal, tendo em vista que o pedido de extinção do recurso é flagrantemente incompatível com o interesse de recorrer. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento e JULGO EXTINTO o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal. Em consequência, retire-se da pauta de julgamento. Comunique-se do teor da presente decisão o Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora